Tribunal: TJMT
Processo: 1000642-21.2023.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000642-21.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), SANDRA DE JESUS DA SILVA - CPF: 067.756.781-26 (IMPETRANTE), JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (IMPETRADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO CERTO. ATO JUDICANTE PRATICADO DE ACORDO COM AS REGRAS PROCESSUAIS. SEGURANÇA DENEGADA.

Denega-se o mandado de segurança impetrado contra ato judicial que foi praticado de acordo com as regras processuais.

O juízo tido por coator determinou providência à parte para comprovação do benefício de gratuidade de justiça e essa deixou de atender ao despacho judicial.

Indeferida a gratuidade de justiça e não realizado o preparo, corretamente o recurso inominado foi julgado deserto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança em que se combate ato tido por ilegal do Juizado especial da comarca de Tangará da Serra, onde foi negado segmento a recurso inominado por não ter a parte impetrante cumprido o despacho anterior para comprovação da falta de capacidade financeira do pagamento das custas processuais.

Diz a impetrante que comprovou a sua comprovou a sua hipossuficiência financeira com documentos indicativos da falta de rendimentos perante a receita federal e que a negativa de processamento do seu recurso é ato de autoridade realizado de forma ilegal ferindo seu direito líquido e certo.

Autoridade coatora prestou informações esclarecendo que intimou a impetrante para comprovar sua hipossuficiência financeira e essa deixou de cumprir com a determinação judicial, razão pela qual lhe foi negada a gratuidade de justiça e consequentemente o processamento do seu recurso por falta de preparo.

O Ministério público deixou de apresentar parecer informando ausência de interesse público no presente caso concreto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O mandado de segurança é ação especial constitucional destinada a combater ato ilegal de autoridade que atente contra direito líquido e certo do cidadão, conforme exposição condicional em vigor.

No âmbito dos juizados especiais, quando não existe recurso cabível para o combate de decisão de cunho incidental, a doutrina e a jurisprudência já reconhecem a muito tempo a possibilidade jurídica da impetração d mandado de segurança as turmas recursais.

Assim, é cabível a é cabível a impetração razão pela qual dela conheço e trago a julgamento perante este colegiado.

No tocante ao mérito do remédio heroico estou convencido de que não existe direito líquido e certo a ser protegido, pois não houve teratologia na decisão judicial que negou a gratuidade de justiça e considerou deserto o recurso da parte impetrante por não terem sido recolhidas as custas.

O que se tem na espécie sub oculis é a impetrante buscando corrigir um ato de desídia processual, relativo a despacho do juízo monocrático que não foi atendido a tempo e modo devidos quando regularmente intimada pelo magistrado a quo.

Com efeito, a autoridade tida por coatora determinou a intimação para comprovação da hipossuficiência para fins de análise de gratuidade de justiça, sendo certo que o causídico da impetrante foi intimado e não cumpriu regularmente com o seu dever profissional e agora busca pela via oblíqua desta impetração fazer com que seu recurso suba a turma recursal. Essa a síntese dos fatos retirados dos autos.

Confira-se trecho da decisão tida por teratológica, verbis:

[...]

No caso, embora tenha alegado a impossibilidade de arcar com o ônus financeiro do processo judicial, deixou transcorrer o prazo legal para apresentação de documentação eficaz que comprovasse sua situação financeira, que o tornasse incapaz de suportar a custa processual.

[...]

Como se vê deste trecho do decisório, nada fez o juízo impetrado de errado que possa ser considerado ato ilegal, exercitando apenas um ato jurisdicional legal e legítimo para poder apreciar com consistência jurídica se era o caso, ou não, de deferimento da gratuidade de justiça no caso concreto. A parte interessada por seu procurador deveria ter tomado as providências a seu cargo para demonstrar que fazia jus ao benefício legal e assim não o fez, razão pela qual responde por sua desídia.

Nesse sentido cito o seguinte paradigma das turmas recursais:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. RECURSO INOMINADO DECLARADO DESERTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU DE ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE NA DECISÃO ATACADA. SEGURANÇA DENEGADA.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto.

Inexistindo prova de direito liquido e certo, ou que a decisão impugnada seja ilegal ou haja abuso de poder, que são requisitos para a concessão da segurança, a segurança deve ser denegada.

(N.U 1000550-43.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Desse modo, dar procedência a impetração seria desprestigiar o ato judicante praticado regular, legal e legitimamente pelo magistrado de primeira instância, o que não deve ser feito na análise final deste mandado de segurança, tendo em vista que isso seria afrontar toda a lógica do sistema processual e prestigiar quem não atuou na devida forma quando intimado.

Posto isso, denego a ordem, pois não há vilipendio a direito líquido e certo a ser corrigido nesta impetração.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023